Tribunal: STF
Processo: ARE 917210
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONTRATO NULO. FGTS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF.



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.